Tribunal: TJDFT
Processo: 0741518-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0741518-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VALDECIR PEREIRA DA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face de decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, no cumprimento de sentença no 0709181-26.2021.8.07.0018, proposto por VALDECIR PEREIRA DA COSTA, ora exequente/agravado, nos seguintes termos (ID. 211092536 da origem): “Vistos etc. Retornam os autos após a elaboração dos cálculos pela Contadoria Judicial e posterior manifestação das partes. A parte exequente concorda com os cálculos acima mencionados. A parte executada, por sua vez, discorda, alegando excesso de execução. Analiso. No caso dos autos, a premissa adotada pelo Distrito Federal encontra-se equivocada, a forma de cálculo realizada pela Contadoria está de acordo com a EC no113/2021 e com a Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça que vedam expressamente a cumulação de juros e correção monetária a partir da incidência da SELIC. Os normativos fixam que a partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC deve incidir sobre o valor do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis. Nesse caso, não haverá cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. Observa-se, portanto, que não há vício a ser sanado, tampouco, há inconstitucionalidade na Resolução como se nota em diversas decisões do e. TJDFT (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada), de modo que firmo o meu convencimento de que o pedido contém mera pretensão de reexame do julgado, motivo pelo qual rejeito. Em que pese a tramitação da ADI 7435/STF, não há decisão liminar para suspensão dos autos que discutam o assunto lá questionado, pelo Supremo Tribunal Federal, de maneira que não há justificativa para que se suspenda este feito até o julgamento da ADI 7435/STF. Assim, eventual irresignação deve ser manejada por recurso próprio. Nessa linha, afastada a impugnação acima, homologo o valor apresentado PELA CONTADORIA, ID 109432453, consistente em R$ 96.581,82 (noventa e seis mil, quinhentos e oitenta e um reais e oitenta e dois centavos). Defiro o reembolso das custas processuais, as quais já foram incluídas no cálculo ora homologado. Defiro também o destaque dos honorários contratuais conforme o contrato apresentado nos autos. Expeçam-se, preclusa esta decisão, os requisitórios abaixo discriminados: 1) 1 (um) PRECATÓRIO em nome de VALDECIR PEREIRA DA COSTA - CPF: 114.494.031-15, devidamente representado por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS E ASSOCIADOS, CNPJ n. 04.549.858//0001-60, no montante de R$ 87.829,87 (oitenta e sete mil, oitocentos e vinte e nove reais e oitenta e sete centavos), relativo ao crédito principal e ao reembolso das custas processuais. Desse valor haverá o decote de correspondente a 20% do valor principal devido nestes autos, referentes aos honorários contratuais, conforme contrato de ID 109432453, os quais serão pagos ao advogado acima mencionado; 2) 1 (uma) Requisição de pequeno Valor - RPV nome de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS E ASSOCIADOS, CNPJ n. 04.549.858//0001-60, no montante de R$ 8.751,95 (oito mil, setecentos e cinquenta e um reais e noventa e cinco centavos), referente aos honorários de sucumbência.” Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença no qual foi rejeitada a impugnação apresentada pelo executado/agravante em relação ao cálculo apresentado pela Contadoria Judicial, e determinada a expedição de requisitórios de pagamento, nos termos da decisão retro. Irresignado, o ente público interpôs o presente recurso. Em suas razões, alega que a aplicação da regra estabelecida no Resolução n. 303 do CNJ, no que tange ao cálculo do valor devido pelo ente público, resulta na cumulação indevida da taxa SELIC com os juros moratórios e configura a prática de anatocismo. Aduz que deve ser aplicada a taxa SELIC, prevista na EC no 113/2021, apenas sobre o montante inicial do débito originário, sem qualquer cumulação com juros, sob pena de bis in idem e excesso de execução. Suscita a inconstitucionalidade do art. 22, §1a da Resolução 303/09 do Conselho Nacional de Justiça, sob a tese de que o ato regulamentar aumenta despesas públicas não previstas, culminando na violação do princípio da separação dos poderes e da isonomia. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal. Preparo dispensado (CPC, art. 1007, I) É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Passo à análise do pedido de efeito suspensivo. Conforme disposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” Em complemento, estatui o parágrafo único do art. 995 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Analisando detidamente os autos, entendo que não estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo objetivado, em especial, a probabilidade de provimento do recurso. Isso, porque a Resolução n. 303/2019, do Conselho Nacional de Justiça, estabelece que a SELIC será o índice utilizado para atualização dos precatórios e incidirá sobre o valor consolidado do débito, veja-se: Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022). § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) §2o Em nenhuma hipótese a atualização monetária e o cálculo dos juros, previstos nos arts. 21 e 21-A, poderão retroagir a período anterior da data-base da expedição do precatório. (incluído pela Resolução n. 448, de 25.3.2022) Denota-se, portanto, que existe expressa previsão normativa para que, a partir de dezembro de 2021, a taxa Selic incida sobre o valor consolidado do débito, ou seja, sobre o valor atualizado e acrescido de juros de mora. Além disso, não vislumbro, neste momento, a inconstitucionalidade do art. 22, §1o da Resolução 303 do CNJ, de maneira que deve prevalecer o princípio da presunção de constitucionalidade da norma, sobretudo, porque a matéria será tratada em controle concentrado pelo STF no julgamento da ADI 7435, na qual o Relator, Ministro Luiz Fux, indeferiu o pedido cautelar para a suspensão da supracitada norma. Portanto, em cognição sumária, não há qualquer ilegalidade na aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado, assim entendido como o montante principal acrescido de juros e correção monetária incidentes até o mês anterior à entrada em vigor da EC 113/2021 (novembro de 2021). Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal: (...) 5. É acertada a determinação de incidência da SELIC a partir de dezembro de 2021 sobre o valor do débito exequendo consolidado até o mês anterior, novembro de 2021, com o somatório do quantum original devido com a correção monetária e juros legais até então incidentes. Precedentes. 6. O Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal estabelece que, para atualização da conta do precatório não tributário pela taxa SELIC a partir de dezembro/2021, deve ocorrer a incidência da referida taxa sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021, assim considerado o montante principal corrigido monetariamente acrescido de juros moratórios. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1707988, 07000042420238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2023, publicado no DJE: 20/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 4.2. É correta a incidência da taxa SELIC a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021, assim considerado montante principal corrigido monetariamente acrescido de juros moratórios, conforme determinou a decisão agravada. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Sem majoração de honorários advocatícios. (Acórdão 1660304, 07335735020228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no DJE: 24/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Dessa forma, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso interposto, razão pela qual INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 14 de janeiro de 2025 14:14:18. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora